Tribunal: TJDFT
Processo: 0009111-95.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009111-95.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao ID 17771190 o exequente requereu o prosseguimento do feito mediante a remessa dos autos à Contadoria Judicial para fins de atualização dos cálculos de ALCÍSIO ALVES RODRIGUES e posterior expedição do competente precatório, com o destaque dos honorários. O substituto processual ALCÍSIO ALVES RODRIGUES anuiu ao acordo ao ID 10614913. O saneamento do feito em relação à anuente foi realizado ao ID 10614902. É o relatório. Decido. Isso posto: Determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referentes ao anuente ALCÍSIO ALVES RODRIGUES, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), requerido ao ID 17771190 e deferido ao ID 14549059 . Elaboradas as planilhas, às partes (primeiro, ao exequente), pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias, para se manifestarem. Oficie-se a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE, transladando-se cópia da presente decisão. Intimem-se A fim de evitar tumulto processual, o prosseguimento da ação quantos aos demais substitutos processuais (não anuentes) serão apreciados posteriormente. Intimem-se. Brasília, 16 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador